Tribunal: STF
Processo: ARE 939246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei Complementar 67/90 e Código Eleitoral). 



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.